Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR INDEVIDAMENTE LEVANTADO. RESISTÊNCIA EM EFETUAR A RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. Não há que se falar em intempestividade quando a parte está representada por núcleo de prática jurídica, devidamente cadastrada como parceira eletrônica, e é intimada via sistema. O prazo começa a correr a partir da sua intimação via sistema e não publicação do DJe.
2. Há dispensa legal do pagamento do preparo quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e não consta informação acerca da sua revogação.
3. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
4. In casu, patente a resistência do agravante em prontamente restituir os valores levantados indevidamente, de modo que subsume-se a hipótese ao inciso IV do art. 80 do CPC.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.